Tribunal: TJMT
Processo: 0001309-45.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001309-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (APELANTE), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (APELANTE), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), JULLY ANIE PEREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (APELADO), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO (MST SERV ELETRICOS) NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001309-45.2015.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE –
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DO MOTORISTA - DANOS MORAIS PELA METADE – PENSÃO MENSAL DEVE SER FIXADA TENDO COMO PARÂMETRO O SALÁRIO BASE DA VÍTIMA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito
, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.

A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando.

O cálculo da pensão mensal deve ter como parâmetro o valor que o falecido pai da autora recebia a título de salário base.

A condenação por danos morais em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida.

Majoram-se em grau de recurso os honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0001309-45.2015.8.11.0003

APELANTES: JULLY ANIE PEREIRA MARTINS e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.

APELADOS: JULLY ANIE PEREIRA MARTINS, ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA.

Processo na origem: 0001309-45.2015.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS, ENERGISA S/A e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
:
Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0001309-45.2015.8.11.0003, que
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
move contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
.

SENTENÇA
(ID 157698704): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar pensão mensal à parte autora, na proporção de 2/3 (dois terços) de 2,59 salários mínimos, a contar da data do óbito/acidente (18/01/2015) até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, importe este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento/inadimplemento de cada prestação, e a pagar o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

APELO 1
(ID 157698707):
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
alega que não se trata de culpa concorrente porque a causa determinante para o acidente foi o excesso de velocidade empreendida pelo condutor da caminhonete. Insiste que restou demonstrado o fato de a caminhonete ter atingido a motocicleta na parte traseira. Sustenta que a pensão mensal deve ter por base de cálculo o real valor do salário do falecido (R$4.956,48), conforme demonstrado no TRCT (termo de rescisão do contrato de trabalho). Defende que as custas e honorários sejam pagos integralmente pelos requeridos, porque decaiu de parte mínima. Pugna pela reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e condenar os requeridos ao pagamento de pensão com base no salário do falecido, ao pagamento integral da indenização por danos morais, bem como ao das custas e honorários advocatícios, cuja majoração requer.

APELO 2
(157698716):
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA
.
alega que o motorista conduzia o veículo sem autorização da empresa e para uso pessoal (visita ao pesque e pague) o que afasta a responsabilidade da concessionária. Sustenta que houve culpa exclusiva das vítimas que adentraram, sem o devido cuidado, a rodovia principal, sem o equipamento de segurança, o que tornou impossível para o motorista evitar a colisão traseira. Busca afastar o dever de pagar pensão mensal, porque não teria restado demonstrada a dependência financeira da autora. Insurge-se contra o dever de reparar os danos morais e, alternativamente, caso mantida a culpa concorrente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTAS
: (ID 157698721 - MST SERVICOS ELETRICOS LTDA; ID 157698720 JULLY ANIE PEREIRA MARTINS) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 162130661): opina pela manutenção da culpa concorrente, porém pelo provimento parcial do recurso da autora para afastar a sucumbência recíproca e pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001309-45.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS, ENERGISA S/A e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
de sentença que, na Ação
de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0001309-45.2015.8.11.0003, que
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
move contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar pensão mensal à parte autora, na proporção de 2/3 (dois terços) de 2,59 salários mínimos, a contar da data do óbito/acidente (18/01/2015) até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, importe este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento/inadimplemento de cada prestação, e a pagar o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deverão ser rateadas entre as partes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG
.

A autora
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
propôs a ação de indenização contra
ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
, ao argumento de que o veículo conduzido pelo último teria causado o acidente ocorrido em 18/01/2015, na BR 163 e que vitimou o pai da autora.

A sentença foi de parcial procedência para decretar a culpa concorrente e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, e danos morais pela metade.

A autora e o requerido MST recorrem desta decisão, com vistas a afastar a culpa concorrente e enquanto a autora pretende que a pensão seja apurada com base no salário contratual do pai falecido, a condenação dos requeridos ao pagamento integral do valor da indenização por danos morais, os requeridos buscam a improcedência dos pedidos e, consequentemente, afastar a obrigação de indenizar.

Em primeiro lugar, há que se analisar se correta a decisão que reconheceu ter havido culpa concorrente no acidente que vitimou o pai da autora.

Da análise dos documentos, principalmente os oficiais (boletim de ocorrência, laudos periciais), se depreende que o motorista SILVAN SOUZA DE ALMEIDA, que conduzia o veículo caminhoneta MMC/L200 Triton, placa OBB-2539, de propriedade da requerida MST SERVICOS ELETRICOS LTDA havia ingerido bebidas alcoólicas em quantidade acima da permitida por lei e trafegava pela BR 163 em velocidade aproximada de 100 km/h, o que certamente dificultou a sua reação ao volante, que seria capaz de evitar a colisão com a traseira da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KAR-4552, pilotada por ROBSON CARLOS e ocupada na garupa por JOEL DA SILVA MARTINS, ambos com morte instantânea no local do acidente.

Por outro lado, as vítimas saíram de via transversal à BR 163 e adentraram a pista principal, sem a necessária cautela, momento em que foram colhidos pelo veículo dos requeridos e arremessados para o alto. Os documentos demonstram que ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas e estavam sem capacete (este se encontrava no braço das vítimas).

Tanto constitui infração penal dirigir embriagado, quanto há que se reconhecer que aquele que pretende ingressar em via principal, proveniente de lote lindeiro, denominado de "Chácara Planalto", deve dar preferência aos que transitam pela via principal BR 163.

Destaque-se, por oportuno, o relevante trecho da sentença com esta mesma conclusão:

“
De se concluir, portanto, que, caso ambos os envolvidos estivessem com os reflexos psicomotores em sua plenitude, aumentar-se-iam as chances de inexistir a colisão; por certo, o condutor da motocicleta poderia ter empreendido maior diligência ao adentrar a via, ou, mesmo que assim não o fizesse, poderia o motorista da caminhonete, quiçá, frear e/ou desviar do objeto com maior antecedência, evitando-se a colisão.

Certo é que os motoristas diretamente envolvidos no acidente, estando sob efeito de álcool, concorreram para o resultado, mesmo porque, como sabido, por mínima que seja a ingestão, há diminuição dos reflexos e afetação às condições normais de direção, em vista da diminuição da atenção, percepção e memória
”.

Desse modo, em análise da dinâmica em que o acidente se deu, imperioso concluir que ambos, o motorista e o condutor da motocicleta contribuíram reciprocamente para a ocorrência do evento danoso, na medida em que nenhum deles se atentou às regras de trânsito, mormente o cuidado em relação fato de sair de local de entroncamento de via transversal para adentrar a via principal, assim como, a necessidade da atenção necessária para transitar em referido local estando de pleno controle de seus reflexos, o que não ocorreu devido ao nível de álcool no sangue do motorista, razão pela qual reconhece-se a culpa concorrente de ambos motorista e motociclista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONDUTAS IMPRUDENTES – BRIGA NO TRÂNSITO -
O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 28) estabelece que é dever do condutor "a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" – os dois motoristas (do automóvel e do veículo)
; -
Atribuir culpa exclusiva a uma das partes seria "premiar" a conduta da parte adversa, que também é temerária e irresponsável
. Brigas no trânsito, infelizmente, são causas recorrentes de acidentes fatais, fato que não deve ser tido como lícito ou louvável. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ DENUNCIADA IMPROVIDOS” (TJ-SP - APL: 10060065820148260602 SP 1006006-58.2014.8.26.0602, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/07/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017)

Portanto, restou demonstrado que, tanto o motorista do veículo, quanto os ocupantes da motocicleta contribuíram de forma decisiva para a ocorrência do acidente e, assim, são igualmente responsáveis pelo evento morte das vítimas por politraumatismo.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que concluiu pela culpa concorrente do motorista do veículo e do condutor da motocicleta
.

Verificada a culpa concorrente do veículo do autor, também não comporta reparos a parte da decisão que condenou as requeridas ao pagamento de indenização pela metade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR E ALTERNATIVAMENTE CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INVASÃO DA PREFERENCIAL –
ACIDENTE EM VIA PREFERENCIAL INCONTROVERSO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELOS PROMOVIDOS INCONTROVERSA
– INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARE
– CULPA DOS PROMOVIDOS
– JUNTADA DE VÍDEO –
VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS
– RECONHECIMENTO DE
CULPA CONCORRENTE
– PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS PROMOVIDOS NOS DANOS (80%) E MÍNIMA DO AUTOR (20%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida
, em especial, o vídeo juntado. Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados. Entretanto,
havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegava com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial
. O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%). A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10005330520188110009 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2020)

Em que pese o fato de que o pai da autora não estivesse no comando da motocicleta, o fato é que trafegava em flagrante violação das leis de trânsito no momento em que concordou em ser carona de condutor sem habilitação, encontrava-se comprovadamente embriagado, de modo que não poderia garantir sua estabilidade sobre a moto, e ainda deixou de portar o equipamento de segurança obrigatório previsto no art. 230 do CTB.

No caso em análise, nenhuma das infrações cometidas prepondera sobre a outra, de modo que
correta a sentença que atribuiu culpa concorrente a cada parte e, consequentemente, reduziu o valor da indenização por danos morais a 50%
.

Também não comporta reforma o valor arbitrado a título de danos morais, porque arbitrado em valor razoável, considerando-se que o resultado do acidente foi a morte do pai da autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DO GENITOR DOS AUTORES – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU COMPROVADA –VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL AO FILHO MENOR – DOIS TERÇOS DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA FATAL – PATAMAR CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. Tratando-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado fatal, se os autos são instruídos com boletim de ocorrência e laudo pericial elaborados pela autoridade policial, indicando a culpa exclusiva do motorista réu pelo sinistro, lhe compete produzir contraprova idônea. Manifestada a desistência da produção prova pericial destinada a desconstituir a narrativa policial, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do réu pelo evento danoso.

2.
Presume-se o dano moral em decorrência da morte de um genitor, e é descabida a redução da indenização correspondente quando arbitrada em patamar razoável, tendo em vista o grau de culpa do ofensor e a repercussão da lesão extrapatrimonial
.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes do STJ. (N.U 1004812-77.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022
)

Portanto,
há que ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e também a sua redução pela metade em razão da culpa concorrente
.

A requerida MST alega que não tem responsabilidade civil pelo acidente porque o motorista, seu empregado, teria utilizado indevidamente o veículo no final de semana (18/01/2015 = domingo) para se divertir em um “pesque e pague”.

O fato de que o motorista estava usando o veículo da empresa no final de semana, para fins particulares, não exclui a responsabilidade da empregadora e proprietária do veículo, porquanto a esta incumbia o dever de vigiar para que o veículo não circulasse nos finais de semana e fosse recolhido à garagem da empresa, como afirmaram as testemunhas que ocorria usualmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00665493920218160000 Piraquara 0066549-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 15/03/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO - ÓBITO DA VÍTIMA - CULPA DO RÉU INCONTROVERSA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE - SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil)

-
O proprietário do veículo automotor que cede sua posse a outrem responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa
in eligendo
ou
in vigilando
”
. (TJ-MG - AC: 10355150003679001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 15/04/2020)

Caracterizada, portanto, a responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de pensão mensal à autora, há que se considerar duas situações. A primeira suscitada pela requerida, ou seja, a ausência de prova da dependência econômica da autora em relação ao pai falecido, e a segunda trazida pela autora que pretende que a base de cálculo para o pagamento da pensão seja o salário recebido pelo pai falecido e não o salário-mínimo.

A pensão mensal é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, até que o beneficiário complete 25 anos de idade.

Nesse sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – RÉU QUE INVADIU A CONTRAMÃO – CULPA CARACTERIZADA - FALECIMENTO DA VÍTIMA – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AO FILHO DO DE CUJUS – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A pensão mensal prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem caráter alimentar e é devida quando houver dependência econômica entre o pretendente e a vítima sendo certo que,
em relação aos filhos menores, a dependência financeira é presumida
". (TJ-SP - AC: 10014483420158260238 SP 1001448-34.2015.8.26.0238, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 26/04/2019, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO COMBATIDO - INOCORRÊNCIA -
MENOR IMPÚBERE - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA
- TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 43 DO STJ - PENSÃO DEVIDA A FILHO MENOR - TERMO FINAL - 25 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado (CPC, art. 131), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

2. Verifica-se, da análise dos autos, que o entendimento do v. acórdão recorrido de que, "
em se tratando de filho menor, especialmente impúbere, a sua dependência econômica em relação ao pai e sua necessidade alimentar se presumem, não necessitando, por consequência, de serem demonstradas por qualquer meio de prova, pois o seu caráter alimentar não pode ser invocado senão em benefício do menor, e nunca para prejudicá-lo" é correto e não merece qualquer reparo
.

3. O entendimento desta egrégia Corte é de que a pensão devida ao filho menor, em razão de acidente de trânsito, deve estender-se até quando aquele completar a idade de 25 anos.

4. O agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos e nem especificou claramente os fatos e circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sendo insuficiente a simples transcrição de ementas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 718.562/MG, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 25/8/2008.)

No caso, a autora é ainda criança, cuja dependência econômica do falecido pai é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, portanto
devida a pensão mensal de modo a garantir a sua subsistência até a idade de 25 anos, como posto na sentença
.

Com relação à base de cálculo da referida pensão, deve mesmo ser o valor dos rendimentos comprovadamente auferidos pelo falecido pai.

Quanto ao percentual estabelecido na sentença, equivalente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, é razoável e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a
2/3 (dois terços)

dos rendimentos auferidos pela falecida vítima
, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Desse modo,
necessária a reforma da sentença para estabelecer como base de cálculo para a pensão mensal, o valor que seu falecido pai recebia a título de salário base R$ 4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais), conforme demonstrado pelo TRCT (termo de rescisão do contrato de trabalho) de ID 157698688 - Pág. 127
.

A autora apelante busca também a inversão da sucumbência, o que deve ser acolhido.

Observa-se que os pedidos formulados pela autora foram todos acolhidos, não obstante tenha a sentença fixado valor menor que o pretendido.

Portanto, o fato de a condenação por danos morais ter sido em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida.

Comporta, assim, reforma a sentença para condenar os requeridos no ônus de sucumbência
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para manter fixar como base de cálculo da pensão mensal o valor dos rendimentos mensais do falecido -
R$ 4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais)
, bem como para condenar os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatício, que ora
majoro ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023